Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DO TRATATAMENTO RECUSADO. TUTELA PROVISÓRIA. IRREVERSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Ao deferir a tutela de urgência, o juízo o faz com o propósito de preservar a utilidade do processo e possibilidade de reversão da solução liminar.
2- No caso, a tutela de urgência versou sobre direito disponível (econômico), sem risco de perecimento, bem como não evidenciada a possibilidade de perda do resultado útil do processo.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.